Tribunal: CARF
Processo: 12749.000452/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILÉIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12749.000452/2007-10
ACÓRDÃO
3202-003.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BAYER S.A
Assunto: Classificação de Mercadorias
Ano-calendário: 2005, 2006
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
MULTA ADUANEIRA DE 1%. PRESTAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA DE
INFORMAÇÃO. REVOGAÇÃO DO SUPORTE LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No
227/2026. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa aduaneira de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, prevista
no art. 711 do Decreto no 6.759/2009, tinha como fundamento legal o art.
84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no
10.833/2001, expressamente revogados pela Lei Complementar no
227/2026. Com a supressão do suporte legal da penalidade, torna-se
inviável a sua manutenção no âmbito infralegal, sobretudo, em processos
administrativos ainda não definitivamente julgados.
IMPORTAÇÃO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA DE 1%.
REVOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna às infrações com base no
art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, a partir da
vigência da Lei Complementar no 227/2026.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a aplicação do princípio da retroatividade
benigna e afastar a imputação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria nos casos
de erro de classificação fiscal (código NCM) ou de erro de quantificação na unidade de medida
estatística, com base no artigo 106, inciso II, alínea “a”, do CTN

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração contra acórdão no 3202-001.900, proferido
em 24 de julho de 2024, no qual se manteve a exigência de crédito tributário decorrente de
classificação fiscal incorreta com lançamentos de Imposto de Importação, juros de mora, multa
proporcional, multa do controle administrativo e multa por classificação fiscal.
O Presidente desta Turma de julgamento admitiu os Embargos de Declaração
conforme Despacho de admissibilidade, transcrito a seguir (e-fls. 1203):
A leitura da fundamentação do voto condutor da decisão recorrida deixa a
impressão, de fato, de que algumas das questões suscitadas no recurso
voluntário e reproduzidas nos aclaratórios não foram rebatidas com a
clareza esperada.
As contestações dirigidas ao resultado da análise pericial das mercadorias
não me parece terem sido enfrentadas no voto. A i. Relatora do processo
apenas faz menção aos esclarecimentos técnicos prestados pela perícia e,
ainda que haja disposição legal determinando a adoção obrigatória dos
aspectos técnicos de laudos emitidos por órgãos federais, não explicita as
razões jurídicas ou até mesmo técnicas pelas quais decidiu considerar
válidas as informações nele contidas.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
3
Da mesma forma, não me parece clara a razão pela qual o fato de a
contribuinte ter seguido orientação de outro órgão da Administração
Pública não sirva de atenuante para a sua conduta.
Quanto a isso, salvo melhor juízo, a simples referência à competência da
Secretaria da Receita Federal para proceder à classificação fiscal de
mercadorias não remete, automaticamente, à conclusão de que a
obediência à orientação recebida de outro órgão federal não exima a
contribuinte do pagamento, por exemplo, de multas.

Assim, em face da alegada omissão/obscuridade, foram opostos Embargos de
Declaração perante esta Relatora, por sua vez admitidos pelo Presidente desta Turma, retornou o
presente feito para apreciação da omissão/obscuridade apontada.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Os Embargos são tempestivos, portanto, merecem ser acolhidos nos termos deste
Voto.
Sustenta o Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do art. 1.022, II,
do Código de Processo Civil ao defender que algumas das questões suscitadas no recurso
voluntário e reproduzidas nos aclaratórios não foram rebatidas com a clareza esperada.
Todavia, o argumento da Embargante não merece prosperar.
A lide posta nos autos trata da classificação fiscal incorreta utilizada pela
recorrente, aqui ora embargante, referente à 04 produtos, sendo eles:
• Finale Técnico. Laudo n° 0029FB/06, classificada pelo contribuinte no código
2931.00.35 e reclassificado para o código 3808.30.29;
• Hostathion Técnico. Laudo Funcamp n° 0029.01 , classificada pelo contribuinte no
código 2933.99.63 e reclassificado para o código 3808.10.29.
• Premier Técnico. Laudo Funcamp n° 2834.01, classificada pelo contribuinte no
código 2933.39.99 e reclassificado para o código 2933.39.29.
• Previcur Técnico. Laudo Funcamp n° 0640.01, classificada pelo contribuinte no
código 2924.19.29 e reclassificado para o código 3808.20.29.

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
4
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de
embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii)
corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se considerar
fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos jurídicos
indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não
enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em
tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido, confira-se a doutrina
de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:
Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão.
(...)
Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o juiz deverá
pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam
capazes de alterar a conclusão adotada na decisão. (Código de Processo
Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250,
destaque no original)

Primeiro, pelo fato de a relatoria não estar obrigada a analisar todos os
argumentos postos na peça recursal.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
5
O julgador não está compelido a refutar todos os argumentos elencados pelas
partes. Se a análise de apenas um ou de alguns deles é suficiente para que firme o seu
convencimento, a omissão inocorre.
Segundo, a pretensão da embargante, na verdade, é que prevaleça o seu
entendimento pessoal quanto a classificação fiscal por ela adotada, pois aduz imprecisões
da manifestação do assistente técnico fazendário e que devem ser apreciadas suas considerações
sobre a classificação tarifária adotada. Tais alegações postas pela embargante não são possíveis
de apreciação pela via dos embargos de declaração, por constituir rediscussão do mérito, sendo a
via processual adequada o Recurso Especial.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis a sua resolução. Por
isso, neste ponto, os embargos não merecem ser acolhidos.
Os argumentos trazidos pela embargante representam mero inconformismo, o qual
deve ser atacado por recurso próprio, via não comportada pelos Embargos de Declaração.
Todavia, em petição apartada, a embargante apresentou petição no qual pugna
pelo cancelamento da multa prevista no art. 711, I, do Regulamento Aduaneiro em razão da
retroatividade benigna e perda superveniente de fundamento legal da sanção, pela revogação
promovida pelo art. 181, incisos II e III da Lei Complementar n.o 227/2026 (e-fls. 1209).
Neste ponto, entendo assistir razão a Embargante.
A edição da Lei Complementar no 227/2026 promoveu alterações relevantes
aplicáveis às obrigações relacionadas às operações de comércio exterior, sobretudo, a imputação
da multa de 1% por erro na Declaração de Importação (DI), prevista no artigo 711 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), a perdeu eficácia jurídica em razão da revogação do artigo 84
da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e do artigo 69 da Lei no 10.833/2003.

Sendo assim, com base no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, a partir da vigência da Lei Complementar no 227/2026 para afastar a imputação da multa de
1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria nos casos de erro de classificação fiscal (código NCM)
ou de erro de quantificação na unidade de medida estatística.

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.675 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12749.000452/2007-10
6

Por último, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para
reconhecer a aplicação do princípio da retroatividade benigna para afastar a imputação da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria nos casos de erro de classificação fiscal (código
NCM) ou de erro de quantificação na unidade de medida estatística, nos termos do artigo 106,
inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional (CTN).

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1218
DF CARF MF
Original